Tribunal: TJSP
Processo: 2154931-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de excesso de prazo na duração da segregação preventiva do paciente e ausência dos seus requisitos autorizadores. Pleito objetivando a revogação da custódia. Inviabilidade. A instrução dos autos originários foi concluída, encontrando-se o feito no aguardo da prolação de sentença, não havendo mais que se falar em excesso de prazo, de acordo com a Súmula 52

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de excesso de prazo na duração da segregação preventiva do paciente e ausência dos seus requisitos autorizadores. Pleito objetivando a revogação da custódia. Inviabilidade. A instrução dos autos originários foi concluída, encontrando-se o feito no aguardo da prolação de sentença, não havendo mais que se falar em excesso de prazo, de acordo com a Súmula 52 do STJ. Ademais, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito a ele imputado, consistente em roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, bem como em razão de sua constatada reincidência específica, elementos sinalizadores da insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2154931-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante CAIO
VINICIUS SILVA ZANÃO e Paciente PAULO HENRIQUE FRANCISCO DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154931-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2154931-29.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Impetrante: Caio Vinicius Silva Zanão
Paciente: Paulo Henrique Francisco de Souza
VOTO No 23.368
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de excesso de
prazo na duração da segregação preventiva do paciente e
ausência dos seus requisitos autorizadores. Pleito objetivando a
revogação da custódia. Inviabilidade. A instrução dos autos
originários foi concluída, encontrando-se o feito no aguardo da
prolação de sentença, não havendo mais que se falar em
excesso de prazo, de acordo com a Súmula 52 do STJ.
Ademais, afigura-se necessária e adequada a manutenção da
custódia preventiva do paciente, com vistas à garantia da
ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito a ele
imputado, consistente em roubo majorado pelo emprego de
arma de fogo e concurso de pessoas, bem como em razão de
sua constatada reincidência específica, elementos sinalizadores
da insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de PAULO HENRIQUE FRANCISCO
DE SOUZA contra ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154931-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da Comarca de Araçatuba, sob a alegação de estar o paciente
sofrendo constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua
segregação cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora, ante a ausência dos requisitos
autorizadores da custódia preventiva, salientando, ainda, a
ocorrência de excesso de prazo na duração da prisão processual.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e a posterior confirmação, para que seja revogada a prisão
preventiva do paciente ou, ao menos, substituída por medidas
cautelares diversas.
A liminar foi indeferida (fls. 35/37).
A autoridade impetrada prestou informações
(fls. 40/55) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 58/61).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que, em 22 de novembro
de 2019, o paciente foi preso preventivamente, tendo sido
denunciado como incurso no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, do Código
Penal.
Consoante a exordial acusatória (fls. 82/85
dos autos principais), no dia 13 de novembro de 2019, por volta das
09h00, na loja 17 do centro comercial Multi Shop, situado na Rua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154931-29.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Marechal Deodoro da Fonseca no 246, em Araçatuba, Lucas Filipe
Charles, o ora paciente Paulo e um terceiro não identificado,
atuando em concurso de agentes e mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram, para si,
diversas joias (brincos, pulseiras, colares, anéis e relógios) e o
aparelho
de
telefone
celular
Xiaomi
Redmi
Note
7,
do
estabelecimento comercial denominado Magnos Joalheiros, e o
aparelho de telefone celular Apple Iphone 6, de Glória Maria
Lourenço.
De acordo com as informações prestadas
pela autoridade impetrada, o paciente teve sua prisão temporária
decretada, em 14.11.2019, a qual foi prorrogada no dia 18 daquele
mês.
Em 22.11.2019, foi recebida a denúncia e
decretada a prisão preventiva do paciente e de seu comparsa,
sendo os mandados de prisão expedidos e cumpridos na mesma
data.
Em cumprimento ao disposto no artigo 316,
parágrafo único, do Código de Processo Penal, foi realizada, em 18
de fevereiro p.p., a revisão da necessidade de continuidade da
prisão preventiva do paciente, sendo a custódia mantida, por
subsistirem hígidos os motivos ensejadores do decreto prisional
originário.
Citados, Paulo e o corréu apresentaram suas
defesas escritas, sendo designada audiência de instrução e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154931-29.2020.8.26.0000 -Voto no
5
julgamento para o dia 1o de abril p.p., a qual foi cancelada, em
razão da pandemia do novo coronavírus, e remarcada para o dia 08
de julho p.p.
Realizada a audiência, foi concluída a
instrução e apresentados os memoriais pelas partes, encontrando-
se o feito no aguardo da prolação de sentença.
Em consulta à certidão de distribuição de
feitos criminais (fls. 128/130 do feito principal), verifica-se que Paulo
possui uma condenação definitiva anterior por roubo majorado.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
constata-se não ter restado configurado o aventado excesso de
prazo na continuidade da segregação cautelar, iniciada há
aproximadamente nove meses, porquanto o Juízo a quo vem
adotando as diligências necessárias ao regular andamento
processual.
In casu, a instrução criminal já foi encerrada
no feito de origem, o qual aguarda a prolação de sentença, razão
pela qual não há mais falar em excesso de prazo, de acordo com a
Súmula 52 do STJ: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a
alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
Desse modo, não se mostra desproporcional
o prolongamento da prisão cautelar até esse momento, sendo
pertinente ressaltar que, para a apuração de tal ocorrência, devem
ser observados os critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade, não sendo suficiente a mera soma aritmética de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154931-29.2020.8.26.0000 -Voto no
6
prazos.
Ademais,
necessária
e
adequada
a
manutenção de custódia cautelar de Paulo, com vistas à garantia
da ordem pública, com vistas à garantia da ordem pública, em
virtude da gravidade concreta do delito a ele imputado, consistente
em roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de
pessoas, bem como em razão de sua constatada reiteração delitiva,
haja vista ser ele reincidente específico, elementos sinalizadores da
insuficiência da aplicação, in casu, de medidas cautelares diversas
da prisão.
Por todo o explanado, verifica-se a ausência
de elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo ser este denegado, por
inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente
remédio constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator